Tribunal: TJDFT
Processo: 0713716-04.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. COLISÃO DE VEÍCULOS. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. DESLOCAMENTO EM MARCHA À RÉ. INGRESSO EM VIA PERPENDICULAR. CULPA DE QUEM REALIZOU A MANOBRA. ORÇAMENTO COMPATÍVEL COM OS DANOS AO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Desnecessária a realização de perícia para aferir a extensão dos danos no veículo se o acervo probatório está devidamente instruído com fotos em vários ângulos e orçamentos de peças compatíveis com os danos observados. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
2. O condutor do veículo envolvido no acidente é parte legítima para pleitear indenização dos danos materiais demonstrados por meio de orçamentos. Além disso, como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
3. Não há cerceamento de defesa quando o juízo sentenciante, destinatário da prova, analisa o conjunto probatório de forma adequada e adota entendimento contrário à pretensão do recorrente. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. De acordo com o art. 34 do CTB, o “condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”
5. O condutor do caminhão da parte requerida informou na ocorrência policial “que manobrava o caminhão da empresa em que trabalha, em baixa velocidade pela via pública” (ID 75808930). Dessa forma, não prevalece a alegação da requerida no recurso de que o caminhão estava estacionado para efetuar descarga.
6. O deslocamento em marcha à ré é manobra excepcional que exige do condutor atenção às condições do trânsito no local, sobretudo quando o ingressa em via perpendicular por onde transitavam outros veículos.
7. Além disso, mesmo que o veículo estivesse parado, as fotos anexadas aos autos mostram o caminhão com a parte traseira invadindo alguns metros a via perpendicular em que o autor trafegava (ID 75808931). O motorista do caminhão informou na ocorrência policial “que a frente do caminhão havia demasiado espaço para alinhar o veículo” (ID 75809140, pág. 12). Portanto, se estacionou o caminhão com a traseira no meio da via perpendicular, igualmente infringiu as normas de trânsito e foi o responsável pela colisão com o veículo do autor que trafegava regularmente pela via.
8. À luz do princípio da indenidade, os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pela vítima, buscando, de maneira razoável, recompor o seu patrimônio e, na medida do possível, torná-la indene após a consumação da lesão.
9. Os orçamentos apresentados pelo autor relacionam peças compatíveis com os danos verificados nas fotos. Os réus/recorrentes impugnaram de forma genérica esses orçamentos, sem indicar quais peças seriam desnecessárias e sem apresentar outros orçamentos ou pesquisas de preços para contrapor aos orçamentos do autor. Nesse cenário, deverá prevalecer como referência o menor orçamento apresentado nos autos, sobre o qual a sentença aplicou redução de 30%.
10. Recurso conhecido e desprovido.
11. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.